Tribunal: TCU
Processo: 026.618/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de compromisso BEX6630/11-1, firmado com o/a FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR, função null, que teve como objeto Apoiar a formação de recursos humanos de alto nível por meio da concessão de cotas de bolsas de doutorado sanduíche às IES que possuam curso de doutorado reconhecido pelo sistema federal. (no da TCE no sistema: 578/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4279/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em desfavor de Fernanda Ferreira Marinho Câmara, em razão de irregularidade relativa ao Termo de Compromisso BEX6630/11-1 (peça 2). Considerando que a responsabilização da responsável, pelo tomador de contas, deu-se pela seguinte constatação: "Não retornar ao Brasil após a conclusão do curso no exterior financiado com recursos federais repassados pelo Capes, objeto do termo de compromisso descrito como 'Apoiar a formação de recursos humanos de alto nível por meio da concessão de cotas de bolsas de doutorado sanduíche às IES que possuam curso de doutorado reconhecido pelo sistema federal" ; considerando que, no relatório da TCE (peça 73), o tomador de contas concluiu que o prejuízo seria no valor original de R$ 103.230,77, imputando a ela responsabilidade na condição de beneficiária; considerando que, de acordo com análise empreendida pela unidade instrutora, não ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; considerando que a unidade instrutora, após compulsar os autos, verificou que, de fato, há pendência de responsabilidade atinente à apresentação de documentação exigida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), qual seja, o comprovante de permanência da responsável no país por tempo igual ou superior ao que permaneceu no exterior durante a vigência da bolsa; considerando, por outro lado, que, nos termos do art. 6o, inciso I, da IN-TCU 98/2024, fica dispensada a instauração da TCE no caso de o valor do débito ser inferior a R$ 120.000,00, o que por certo não exime a autoridade administrativa de adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive, o protesto, se for o caso; considerando, nesse sentido, que a unidade propôs o arquivamento da TCE, com a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU); considerando que, por razões de racionalização administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida, o arquivamento é medida que se impõe, ante o baixo valor do débito apurado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI e 213 do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 29 e 6o, inciso I, da IN-TCU 98/2024, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 103.230,77 (valor original de 3/11/2022), a cujo pagamento continuará obrigada a Sra. Fernanda Ferreira Marinho Câmara, para que lhe possa ser dada quitação; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e à responsável. 1. PROCESSO TC- Processo 026.618/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fernanda Ferreira Marinho Câmara (XXX.185.807-XX). 1.2. Unidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.